Tribunal: TJMT
Processo: 1009951-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1009951-23.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – LUCAS DO RIO VERDE/MT
Embargante : NERI GRUBERT
Embargado : FERNANDO FARIAS SANTANA
Número do Protocolo: 1009951-23.2020.8.11.0000
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por NERI GRUBERT, contra a decisão monocrática que, por falta de cabimento legal, não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de “Embargos à Execução” (Proc. no 1004071-80.2018.8.11.0045), ajuizada contra o agravante, por FERNANDO FARIAS SANTANA, deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravado/embargado (cf. ID 44951980).
O embargante alega que a decisão é contraditória porque deixou de observar o entendimento do STJ de que o recurso de agravo de instrumento deve ser admitido sempre que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de preliminar de recurso de apelação.
Pede, pois, o acolhimento dos embargos para sanar o vício e admitir a interposição do agravo de instrumento (cf. ID. 46028964).
o recurso de agravo de instrumento é cabível contra a decisão que versa sobre competência, por interpretação analógica ou extensiva da norma do inciso III do art. 1.015 do Código de Processo Civil/2015, e discorre, ainda, sobre o mérito do recurso não conhecido.
Pede, pois, o acolhimento dos embargos declaratórios para que seja sanada a omissão, e, para que sejam atribuídos efeitos infringentes aos embargos, dando provimento ao recurso de agravo de instrumento.
O embargado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pela rejeição dos embargos (cf. fls. 47625998).
É a suma.
D E C I D O
A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições da decisão monocrática, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.
Na verdade, a argumentação recursal é inadequada, e inadmitida na estreita via dos embargos declaratórios.
A decisão embargada não conheceu do recurso, pelos seguintes fundamentos:
“O CPC/2015 prevê o cabimento do recurso de agravo de instrumento às seguintes hipóteses:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.
O presente recurso de agravo de instrumento foi interposto para combater decisão que versa sobre o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, ou seja, sobre situação completamente oposta à prevista na legislação, e não coincide em quaisquer das hipóteses previstas no CPC/2015, até porque existe, no ordenamento jurídico, meio apropriado para tal discussão.
O presente agravo, portanto, carece de previsão legal de admissibilidade e cabimento, já que não há fundamento legal que ampare a interposição do tipo de recurso manejado contra a decisão objurgada, motivo pelo qual não conheço do recurso.
(...)”.
No caso, a tese firmada pelo eg. STJ de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC (REsp no 1.704.520/MT – Tema no 988) não socorre a pretensão recursal, porque a irresignação pode ser arguida a qualquer momento por meio de impugnação, e, além disso, não se verifica, no caso, a particularidade autorizadora da almejada mitigação da taxatividade do rol, que é a impossibilidade/inviabilidade/inutilidade “do julgamento da questão no recurso de apelação”, já que, se necessário, a Corte de Justiça poderá afastar o benefício da assistência judiciária concedido.
A propósito:
“EMENTA: (...) NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ – Corte Especial – REsp 1704520/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 05/12/2018, DJe 19/12/2018) – grifei e destaquei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA – DECISÃO QUE DEFERE JUSTIÇA GRATUITA – NÃO AGRAVÁVEL – COMPETÊNCIA – ELEIÇÃO – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PELA HIPOSSUFICIÊNCIA – DIFERENÇA DAS COMISSÕES – PRESCRIÇÃO MÊS A MÊS – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE. 1- A decisão que defere a justiça gratuita não é agravável, podendo ser revista em apelação. (...) (TJMT- Recurso de Apelação Cível no 1014383-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)
Constata-se, portanto, que a decisão não padece de quaisquer dos vícios alegados, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que não conheceu do seu recurso.
Portanto, o enfoque consagrado pela decisão permanece infenso às críticas feitas pela embargante, de modo que, não havendo qualquer obscuridade, contradição ou omissão, rejeito os embargos, com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do mesmo Código, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em decorrência da interposição protelatória do recurso.
Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 01 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator